Tribunal: TJPA
Processo: 0806220-43.2021.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0806220-43.2021.8.14.0401

APELANTE/APELADO: CLAUDIO AUGUSTO DA SILVA DUARTE, DIEGO NOGUEIRA DOS SANTOS

EMBARGANTE: GILDO DA SILVA GOMES, ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRAO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PROVA DIGITAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE AUMENTO. ART. 2º, § 4º, IV, DA LEI Nº 12.850/2013. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra v. Acórdão que conheceu dos recursos de apelação e deu-lhes parcial provimento, em ação penal relativa ao crime de organização criminosa. Os embargantes alegam omissão e contradição quanto à validade das provas digitais, cadeia de custódia, dosimetria da pena e incidência da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, requerendo a reforma do julgado e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão e contradição quanto à validade das provas digitais e à alegada violação da cadeia de custódia; (ii) examinar a alegação de vícios na dosimetria da pena; e (iii) analisar a pretensão de exclusão da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não se verificam os vícios previstos para o cabimento dos embargos de declaração, constatando-se mera pretensão de rediscussão de matéria já apreciada pelo colegiado, providência incompatível com a via eleita.

4.

O v. Acórdão embargado apreciou expressamente a alegação de nulidade das provas digitais, consignando a existência de certidão de acautelamento das mídias e laudo pericial realizado no aparelho celular, bem como o acesso da defesa aos elementos probatórios constantes dos autos.

5.

A decisão embargada também consignou que eventual violação da cadeia de custódia não implica nulidade automática quando existirem outros elementos probatórios independentes aptos a corroborar a autoria e a materialidade delitivas, destacando a harmonia entre laudos periciais, mensagens extraídas do aparelho celular e depoimentos testemunhais produzidos em juízo.

6.

Não há omissão quanto à alegação de cerceamento de defesa, pois o acórdão esclareceu que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos defensivos, desde que apresente fundamentação suficiente para demonstrar as razões do convencimento adotado.

7.

Consta dos autos que o juízo de origem oportunizou novo prazo para manifestação defensiva após a juntada das mídias referentes às investigações, não havendo impugnação oportuna quanto à cadeia de custódia por parte da defesa.

8.

A alegação de contradição quanto à validade da prova técnica não procede, pois a fundamentação do acórdão mostra-se coerente ao reconhecer a regularidade dos elementos probatórios e sua corroboracao por outras provas judicializadas.

9.

O pedido de revisão da dosimetria da pena revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

10.

Quanto à causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei nº 12.850/2013, o acórdão embargado fundamentou expressamente sua incidência ao reconhecer a conexão da organização criminosa Comando Vermelho com outras organizações criminosas independentes, com base nas provas constantes dos autos. A pretensão de afastamento da majorante demanda reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; Lei nº 12.850/2013, art. 2º, § 4º, IV.

Jurisprudência relevante citada: não há.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

GILDO DA SILVA GOMES e ROBERT DOUGLAS GUEDES SERRÃO opõem embargos de declaração, alegando a existência de omissão e contradição no v. Acórdão de id-34698996 que conheceu dos recursos de apelação e deu-lhes parcial provimento.

O embargante Gildo da Silva Gomes aduz que houve omissão e contradição no v. Acórdão quanto à análise individualizada da validade da prova digital, à dosimetria da pena e à coerência interna da fundamentação adotada. Requer o reconhecimento da nulidade das provas digitais, ou, subsidiariamente, o saneamento das irregularidades quanto à sua validade e cadeia de custódia; o esclarecimento e correção dos vícios na dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação de atenuantes, agravantes e causas de aumento; o prequestionamento da matéria.

O embargante Robert Douglas Guedes Serrão aduz que houve omissão quanto à fundamentação referente ao pleito de exclusão da causa de aumento do art. 2º, § 4º, IV da Lei 12.850/13, alegando que contrariou jurisprudência do e. TJPA. Requer o reconhecimento da exclusão da causa de aumento previsto no art. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/13.

Parecer ministerial pelo conhecimento e rejeição dos embargos de declaração, id-35516742.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Conheço dos embargos de declaração.

Constata-se que inexiste no v. Acórdão os requisitos para oposição de embargos de declaração, mas tão somente a pretensão dos embargantes de rediscutir os pontos já conhecidos e debatidos pelo colegiado desta e. Corte, com o único escopo de adequá-los ao seu entendimento. Os ora embargantes buscam a reversão do julgado em seu favor. Ocorre que os embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida.

O v. Acórdão consignou que “
há nos autos certidão das mídias que se encontram acauteladas em secretaria, ids-20186170, bem como consta dos autos o laudo pericial realizado no aparelho celular, id-20186172. Logo, não há que se falar em cerceamento de defesa, uma vez que as provas constavam dos autos, com acesso à defesa dos réus.

Sendo assim, o MM. Juízo a quo analisou os documentos existentes e fundamentou sua decisão de acordo com seu livre convencimento
.”

Ressalta-se que consta ainda no
decisum
que “
a violação da cadeia de custódia não implica em nulidade quando existirem outras provas capazes de levar à condenação dos réus, como no presente caso, eis que as mensagens de texto existentes no celular periciado corroboram com os depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, id-20186521/20186529.”

Sendo assim, não há que se falar em omissão quanto à
análise da invalidade da prova digital,
eis que o v. Acórdão ressaltou que a condenação se amparou em conjunto probatório harmônico, composto por laudos periciais, elementos informativos e prova testemunhal.

Ademais, o v. Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas, ressaltando que “
quanto à alegação de cerceamento de defesa por ausência de análise das alegações contidos nas teses defensivas, ressalta-se que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa, bastando que, pela motivação apresentada, seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte.
”

Importante ainda frisar que o MM. Juízo
a quo
concedeu aos réus novo prazo para apresentação das respostas à acusação, ou para que ratificassem as respostas já apresentadas, diante da apresentação tardia das mídias referentes às investigações que serviram de base à denúncia, que foram recebidas no juízo após a apresentação das respostas à acusação. Contudo, o ora embargante (DIEGO) não impugnou a cadeia de custódia.

Afasto, portanto, a alegação de omissão e contradição quanto ao reconhecimento da nulidade das provas digitais e saneamento das irregularidades quanto a sua validade e cadeia de custódia.

Não há que se falar em contradição, eis que a decisão se mostra coerente ao reconhecer a regularidade da prova técnica e considerar que outros elementos corroboram a autoria e materialidade delitivas.

Quanto à pretensão de esclarecimento e de correção de supostos vícios na dosimetria da pena não merece acolhimento, porquanto configura mero inconformismo com o julgado e rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

Constata-se que o v. Acórdão foi categórico ao afirmar a incidência da causa de aumento prevista no art. 2º, § 4º, IV, da Lei 12.850/2013, afirmando que “é notório que a organização criminosa CV mantém conexão com outras organizações criminosas independentes.” Não há, portanto, que se falar em exclusão da causa de aumento do art. 2º, § 4º, IV, da lei 12.850/13.

Ressalta-se que a conexão e o estabelecimento de alianças com facções regionais independentes são estratégias centrais de expansão do Comando Vermelho (CV). A referida organização utiliza um sistema de adesão de grupos menores, operando de forma similar a franquias para ampliar seu domínio territorial e rotas do narcotráfico. As provas colacionadas aos presentes autos evidenciam que a organização criminosa CV mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Ademais, não se mostra viável a revisão de fatos e provas em sede de embargos de declaração. Afasto, portanto, a pretensão do ora embargante.

Sendo assim, os embargos de declaração não podem servir de meio para que as partes insistam em obter pronunciamento favorável às teses por elas defendidas.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, inclusive para fins de prequestionamento.

É como voto.

Belém, 24/06/2026